Tribunal: TJDFT
Processo: 0708994-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708994-33.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTODESK, INC. AGRAVADO: CODA ARQUITETOS LTDA D E S P A C H O Consulta ao feito de origem evidencia que foi proferida a seguinte decisão posteriormente à decisão agravada, verbis: “1. Trata-se de ação indenizatória movida por AUTODESK INCORPORATED em desfavor de CODA ARQUITETOS LTDA. 2. Narra a parte autora, em síntese, que ajuizou ação de produção antecipada de provas, no 0727462-76.2024.8.07.0001, distribuída ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF, na qual foi deferida a liminar e realizada diligência, no dia 09.07.2024, oportunidade em que o Perito Judicial examinou todos os computadores da Ré e foi constatado que a Ré possuía instalados 14 (quatorze) softwares com necessidade de licenciamento pago, de titularidade da Autora, cujas licenças não foram apresentadas. 3. Afirma que, segundo evidencia a conclusão do Perito Judicial apontada no Laudo Pericial, a Ré não apresentou os documentos hábeis a comprovar a regular utilização de todos programas de titularidade da Autora instalados no parque informático da Ré, sendo certo que os preços dos referidos softwares, assim compreendido como o período de utilização de cada programa com base em assinatura mensal/anual, estão devidamente detalhados no Laudo Pericial. 4. Aduz que, conforme Sentença proferida na ação de produção de provas, o procedimento de produção antecipada de provas foi devidamente concluído mediante homologação do Laudo Pericial, o que conferiu à Autora o direito de, com base na prova produzida, pleitear indenização cabível pela violação autoral verificada. 5. Apresentada emenda à inicial (ID 218613073). 6. Decisão de ID 218620701 recebeu a emenda à inicial e determinou a citação da parte requerida para apresentar Contestação. 7. Apresentada Contestação (ID 223804303), na qual a parte requerida aduz, preliminarmente, a concessão de segredo de justiça a estes autos em razão da exposição de dados sensíveis que lhe pertencem, especialmente dados financeiros e de intimidade e privacidade de seus clientes. 8. Informa, ainda, que a presente ação é movida por empresa estrangeira, sediada na California, Estados Unidos da América. Nos termos do art. 83, caput, do CPC, o autor estrangeiro que residir fora do Brasil deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e honorários de advogado da parte contrária, se não possuir bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. 9. No mérito, afirma que o Perito se limitou a atestar a instalação do software nos computadores, sem verificar se os programas estariam em uso ou se haviam sido usados alguma vez. 10. Aduz que, ao impugnar o laudo pericial em 23.8.2024, a CoDA demonstrou que a mera instalação do software não autoriza a conclusão de que os programas estariam em uso, já que a instalação do AutoCAD é gratuita e o download pode ser feito diretamente do sítio eletrônico da Autodesk, sendo que apenas a efetiva utilização do sistema depende de login em conta de usuário com licença ativa. 11. Alega que a Autodesk, através de sua distribuidora autorizada, estava ciente desde outubro de 2021 que a CoDA não iria renovar o AutoCAD, pois o sistema não seria mais utilizado no escritório. Não obstante, a Autodesk ajuizou a presente ação indenizatória, exigindo o pagamento de valor relativo às licenças do AutoCAD a partir de 2022. 12. Afirma que o laudo pericial demostra que todos os softwares AutoCAD instalados eram da versão 2020 ou 2021, enquanto o pedido indenizatório corresponde à suposta utilização desses softwares no período de 2022 a 2024. Considerando que o AutoCAD era regularmente utilizado até outubro de 2021 e somente a partir desse momento as licenças deixaram de ser renovadas, parece natural que as versões até 2021 do AutoCAD estivessem instalados nas máquinas do escritório da CoDA. 13. Alega que a Autora tem um notável histórico de litigância predatória. Ao longo de sua história, a Autodesk, aproximadamente a cada dois anos, faz uma série de acusações de uso ilícito de seus programas a empresas de diversos ramos, como fez com a CoDA. 14. Apresentada Réplica ao ID 225922696. 15. Vieram os autos conclusos. Decido. 16. Inicialmente, indefiro o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, pois pautado em interesses meramente patrimoniais, não inseridos em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 189, I e II, do CPC, sendo a regra a publicidade dos julgamentos e dos atos processuais, nos termos do artigo 11 do mesmo Diploma Legal. Mantenha-se o sigilo somente dos documentos indicados na Decisão de ID 223949575. 16. DA EXIGÊNCIA DA CAUÇÃO PREVISTA NO ART. 83 DO CPC 16.1. A parte autora foi intimada para comprovar a incidência de alguma das hipóteses de dispensa da caução, previstas no § 1o , do art. 83 do CPC ou que possua bens imóveis no Brasil que lhes assegurem o pagamento de eventuais custas e honorários de advogado da parte contrária, ou, alternativamente, preste a caução devida, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (ID 227037904 e ID 227406778). 16.2. Por meio da Petição de ID 228920555, a parte autora informa que é uma empresa americana, com sede nos Estados Unidos da América, país que, conjuntamente com o Brasil, é signatário da Convenção de Haia sobre Acesso Internacional à Justiça, de 1980, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto no 8.343/2014. Aduz que o artigo 14 expressamente dispensa à realização de depósito de caução para atuação nos países que forem signatários daquela convenção. 16.3. O art. 83, § 1o, CPC estabelece que não se exigirá a caução quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte. 16.4. Nesse sentido, o art. 14 do Decreto n. 8.343, de 13 de novembro de 2014, acostado pela parte autora (ID 228920563), que promulga a Convenção sobre o Acesso Internacional à Justiça, firmada pela República Federativa do Brasil, na Haia, da qual os Estados Unidos da América também fazem parte prevê que: “Não será exigido nenhum tipo de garantia, caução ou depósito judicial de pessoas (inclusive pessoas jurídicas) habitualmente residentes em um Estado Contratante que sejam autores ou partes intervenientes de um processo perante juízos de outro Estado Contratante, exclusivamente pelo fato de serem estrangeiras ou de não serem domiciliadas ou residentes no Estado onde o processo foi instaurado. A mesma regra aplicar-se-á a qualquer pagamento exigido do autor ou das partes intervenientes como garantia das custas processuais”. 16.5. Dessa forma, nos termos do art. 83, § 1o, I, do CPC combinado com o art. 14 do Decreto Lei n. 8343/2014 (Convenção de Internacional ao Acesso à Justiça), verifico a possibilidade de dispensa da caução referida no art. 83 do CPC. 17. Tendo em vista que houve interposição de Agravo de Instrumento no 0708994- 33.2025.8.07.0000 em face da decisão ID 227406778, comunique-se a 4a Turma Cível acerca da presente decisão. (...)” Nesse contexto, manifeste-se a Agravante sobre o interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Brasília – DF, 20 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator